Tribunal: TJMT
Processo: 1016519-10.2020.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS NUNES NETO - CPF: 616.837.441-87 (RECORRENTE), MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO - CPF: 932.545.981-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC N.º 41/03. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E CARGO COMISSIONADO. PARCELAS QUE DEVEM SER EXCLUÍDAS DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (ART. 2º, § 3º, DA LCE 202/04). MATÉRIA OBJETO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 163 STF. COBRANÇA INDEVIDA. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrente MARCOS NUNES NETO sustentar ser servidora público do Estado de Mato Grosso, no cargo de Papiloscopista e que percebe adicionais de insalubridade e de cargo em comissão, sendo que esses adicionais não integrarão no cálculo para a sua aposentadoria e o Recorrente MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV realizou descontos previdenciários sobre o valor dos adicionais, motivo pelo o qual postula a restituição de todos os valores descontados indevidamente durante o período de 11/2015 à 10/2020.

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, apreciando o Tema 163 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”.

3. A contribuição previdenciária, com o advento da EC n.º 41/2003 e a regulamentação trazida pela LCE 202/2004, não incide sobre adicionais cujo pagamento cessa quando cessam as causas que lhe dão ensejo são vantagens temporárias que não repercutem nos proventos de aposentadoria, razão pela qual sobre eles não deve ser recolhida contribuição previdenciária.

4. Portanto, resta evidenciada que a cobrança da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos da parte Recorrente, é indevida, bem como que esse encargo somente deverá recair sobre o valor dos vencimentos do cargo efetivo e incorporáveis.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrente MARCOS NUNES NETO sustentar ser servidora público do Estado de Mato Grosso, no cargo de Papiloscopista e que percebe adicionais de insalubridade e de cargo em comissão, sendo que esses adicionais não integrarão no cálculo para a sua aposentadoria e o Recorrente MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV realizou descontos previdenciários sobre o valor dos adicionais, motivo pelo o qual postula a restituição de todos os valores descontados indevidamente durante o período de 11/2015 à 10/2020.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

O Recorrente
MARCOS NUNES NETO, interpôs
Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença de origem comporta reforma.

A situação do Recorrido se adéqua àquela descrito pela Emenda Constitucional nº 41/2003, tem-se que o desconto previdenciário não pode incidir sobre proventos não incorporáveis ao benefício de aposentadoria, tais como os adicionais de insalubridade e sobre cargo comissionado e transitório.

A LCE 202/2004, que disciplinou a matéria tratada na emenda constitucional, na esfera Estadual, dispõe que:

Art. 2º As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1.º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional n.º 41/03) e o art. 4.º da Emenda Constitucional n.º 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

(...)

§ 3º Para efeito de aferição das contribuições previdenciárias, não se incluem na base de cálculo prevista no inciso I, as verbas de caráter indenizatório.

A LCE 202/04, ao dispor especificamente sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, veda expressamente que as verbas de caráter indenizatório sejam consideradas na base de cálculo da contribuição.

O adicional de insalubridade não é pago indiscriminadamente e decorrem de previsão legal para o seu pagamento, como a IN 6/2018/SAD/MT e artigo 82 da LCE 04/90.

Ademais, o pagamento é devido apenas aos servidores submetidos às condições anormais de trabalho, além de que não são pagos com habitualidade, só enquanto persistir a situação que lhes dá causa e, uma vez que são parcelas temporárias insuscetíveis de incorporação aos subsídios, resta inquestionável que não terão repercussão nas futuras aposentadorias dos servidores quem os percebem.

Portanto, o adicional de insalubridade não se incorpora ao subsídio do cargo efetivo, pois são verbas de caráter temporário sobre as quais a legislação estadual expressamente veda que recaia contribuição previdenciária, logo, não há qualquer possibilidade de tais parcelas terem repercussão nos proventos da futura aposentadoria da parte autora.

Oportuno ressaltar, para que dúvidas não pairem sobre as questões que o caso encerra, que dispositivos estaduais como o art. 220 da LCE 04/90, que previa possibilidade de levar para inatividade verbas além da que remunerava cargo efetivo, o art. 216 também da LCE 04/90, que previa provento de aposentadoria calculado com observância do disposto no art. 57 que, por sua vez, previa provento calculado com base na remuneração total (remuneração do cargo + vantagens pecuniárias permanentes e/ou temporárias), foram todos revogados quando o art. 40, §§ 2º e 3º, da CF passou a determinar, por força da EC 20/98, que os proventos de aposentadoria devem ser calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo e que da remuneração do cargo efetivo não podem exceder.

Corrobora a revogação dos dispositivos estaduais as decisões do STF, dentre elas a prolatada no julgamento da ADI 2871, em que foram declarados inconstitucionais artigos de legislação local semelhantes às que existiam no âmbito estadual, valendo destacar que do inteiro teor do acórdão restou consignado que a EC nº 20/98, “entre outras disposições, estabelece que os proventos de aposentadoria, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo – o que veda a incorporação de gratificações aos proventos –”.

Quanto à revogação do comando constitucional estadual o TJMT, na linha do STF, fixou o Enunciado Orientativo/Súmula nº 009/2010:

O art. 140, parágrafo único, “b”, da Constituição do Estado de Mato Grosso, e o art. 220 da LCE nº 04/90 sofreram revogação porque materialmente incompatíveis com a modificação que a EC 20/98 introduziu no § 2º do art. 40 da CF/1988. Precedente do STF.

Decisão mais recente do TJMT aplicando o verbete:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO – (...) INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO – REVOGAÇÃO MATERIAL DO ARTIGO 220 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº. 4/90 – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL PARA A PRETENDIDA INCORPORAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. (...). 2. Este Tribunal já se pronunciou quanto à inaplicabilidade do artigo 220 da Lei Complementar nº 4/90, por meio do Enunciado Orientativo/Súmula n. 9/2010 que dispõe: O art. 140, parágrafo único, "b " da Constituição do Estado de Mato Grosso e o art. 220 da LCE n° 04/90 sofreram revogação porque materialmente incompatíveis com a modificação que a EC 20/98 introduziu no § 2º do art. 40 da CF/88. (...) (N.U 0051938-74.2013.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019).

Têm-se, pois, que desde a EC 20/98 restou expressamente vedada a concessão de proventos com valores superiores aos percebidos no cargo efetivo, bem como restaram revogados o dispositivo da CE que permitia incorporação de gratificações aos proventos de aposentadoria e o art. 216 da LC 04/90 que previa cálculo de proventos fazendo remissão ao art. 57 (cálculo com base na remuneração total).

Ademais, a EC 103/2019 não promoveu alterações só no regime previdenciário, também dispôs sobre o regime jurídico único e, dentre as alterações promovidas se encontra a regra inserta no § 9º do art. 39 da CF, que veda que planos de carreira dos servidores em geral contenham previsão de “incorporação de vantagens de caráter temporário” à remuneração do cargo efetivo.

Destarte, a incorporação de verbas de caráter temporário aos subsídios restou definitivamente inviabilizada desde a publicação da EC 103/2019 (12/11/2019), haja vista que leis que disponham em sentido contrário não foram recepcionadas pelas novas prescrições constitucionais, logo, não há qualquer possibilidade de os adicionais percebidos pela parte autora repercutirem nos cálculos dos seus proventos de aposentadoria.

Percebe-se que não se afigura justo e nem desejável que o servidor público faça contribuições previdenciárias relativas a parcelas que não serão acrescidas aos seus proventos de aposentadoria, por nítido enriquecimento sem causa do Poder Público.

Neste sentido já se pronunciou o eg. STF:

EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. Não incidência sobre a vantagem não incorporável ao vencimento para o cálculo dos proventos de aposentadoria, relativa ao exercício de função ou cargo comissionados (CF, artigos 40, § 12, c/c o artigo 201, § 11, e artigo 195, § 5º; L.9.527, de 10.12.97). (STF - RE 46334 – Primeira Turma – Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – Julg. em 14/02/2006 – DJ 07-04-2006 - PP-00037 EMENT VOL-02228-09 PP-01756 RTJ VOL-00201-01 PP-00373 LEXSTF v. 28, n. 329, 2006, p. 284-288)

Já em relação ao cargo em comissão, a LCE 202/2004, que disciplinou a matéria tratada na emenda constitucional, na esfera Estadual, dispõe que:

Art. 2º As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1.º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional n.º 41/03) e o art. 4.º da Emenda Constitucional n.º 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

(...)

§ 3º Para efeito de aferição das contribuições previdenciárias, não se incluem na base de cálculo prevista no inciso I, as verbas de caráter indenizatório.

A propósito o STJ já se posicionou sobre o tema:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. FUNÇÃO COMISSIONADA. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA 83/STJ.

VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ARTS. 480 E 481 DO CPC.

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ANÁLISE DE LEI LOCAL.

SÚMULA 280/STF.

1. Inexistente a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, como se depreende da análise do acórdão recorrido.

2. Da análise detida dos autos, observa-se ainda que a Corte de origem não analisou, sequer implicitamente, os arts. 480 e 481 do Código de Processo Civil.

3. O acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com base em legislação local (Lei Complementar Estadual n. 28/2000 e Lei Complementar Estadual n. 85/2006), circunstância que não enseja a abertura da via especial, sob pena de se esbarrar no óbice da Súmula 280/STF.

4. É assente nesta Corte que não incide contribuição previdenciária sobre a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança. Incidência da Súmula 83/STJ.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no Ag 1376759/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 29/03/2011)

Ademais, recentemente, o STF firmou através do TEMA 163-STF, em repercussão geral a não incidência de contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria:

“TEMA-163-STF não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade”.

Assim, conclui-se que procede o pleito do Recorrente no sentido de que a contribuição previdenciária deve ter por base de cálculo o montante total do que ela percebe pelo cargo efetivo, excluídas aquelas parcelas percebidas em razão do adicional de insalubridade e do cargo em comissão, porquanto não se agregam a futuros proventos.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de origem e julgar procedentes os pedidos formulados a inicial para DECLARAR a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o valor da função comissionada e do adicional de insalubridade e CONDENAR o Recorrido à restituir os valores descontados indevidamente, no período de 11/2015 à presente data, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação; e correção monetária pelo IPCA-E, a partir de cada desconto.

Sem custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2021